Tribunal: TJSP
Processo: 1018347-95.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Plano de saúde. Recusa no procedimento. No caso, o hospital em questão está dentre os conveniados pelo plano de saúde e abrangido pelo plano contratado pela autora. A ré não comprovou ter informado de forma clara e objetiva que naquele hospital apenas poderiam ser realizados alguns procedimentos, de forma a colocar a sua cliente em

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Plano de saúde. Recusa no procedimento. No caso, o hospital em questão está dentre os conveniados pelo plano de saúde e abrangido pelo plano contratado pela autora. A ré não comprovou ter informado de forma clara e objetiva que naquele hospital apenas poderiam ser realizados alguns procedimentos, de forma a colocar a sua cliente em desvantagem desproporcional, sendo que a parte hipossuficiente tem direito a todas as informações necessárias. Ainda que esta Câmara entenda que o mero inadimplemento contratual não gera danos morais, a atitude da ré extrapolou o mero aborrecimento, discutindo cláusulas além da relação autora e ré. Apelo desprovido.